Tribunal: CARF
Processo: 12448.946366/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/10/2014
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.946366/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.591 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/10/2014
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.946366/2011-18
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.591 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.946366/2011-18

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) por Seguridade
Social (Cofins) e de Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Cofins referente a agosto de 2004,
no montante de R$ 21.713,73 na data de transmissão, decorrente de Darf de R$
92.659,41, com código de receita 2172, arrecadado em 15/09/2004.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada, haja vista o Darf estar integralmente alocado a débito confessado em
Declaração de Débitos e Crédito Tributários Federais (DCTF).
3. O contribuinte foi cientificado da decisão por via postal em 16/01/2012 conforme fl.
35, tendo apresentado a manifestação de inconformidade em 13/02/2012, com cópia às
fls. 11 e 12, instruída com os documentos às fls. 13 a 33, onde pleiteia a retificação da
origem do crédito para o Darf de R$ 101.445,91, cód. 2172, recolhido em 31/10/2004,
entendendo que ocorreu erro de fato no preenchimento da Dcomp.
4. É o relatório”.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade nos termos do voto do
relator, do qual destaco os seguintes trechos:
6. Na manifestação de inconformidade o contribuinte pleiteia a substituição do Darf
apontado como origem do crédito, indicando que este decorreria de Darf no montante de
R$ 101.445,91, referente ao período de apuração setembro de 2004, arrecadado em
31/10/2004.
7. Está evidente que a petição do contribuinte não representa uma contestação da
decisão proferida, pois não defende a existência do pagamento indevido ou a maior
indicado na Dcomp, mas sim um pedido de retificação desta declaração para alterar o
crédito.
8. Diferentemente do alegado pelo contribuinte, não se trata de mero erro de fato no
preenchimento da declaração, o que seria passível de retificação de ofício por este
colegiado conforme jurisprudência. Um situação representativa de erro de fato seria, por
exemplo, o declarante ter informado o período de apuração equivocado, mantidos os
demais elementos do Darf, ou seja, um erro de digitação de algum dado do Darf.
Contudo, aqui, ao contrário, ele pretende alterar integralmente o crédito, usar OUTRO
Darf em substituição ao informado, referente a outro fato gerador, o que não representa
um erro de fato.
9. Sob este prisma é devido esclarecer que compete à DRJ conhecer e julgar
manifestação de inconformidade CONTRA apreciação de autoridade competente
relativamente à compensação declarada, como disposto no 277 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) aprovado pela Portaria MF no 430 de
2017. Como não houve contestação da decisão, vez que o contribuinte não defendeu a
existência do pagamento indevido ou a maior da Cofins de agosto de 2004, mas apenas
pediu a mudança do crédito pleiteado, não há que se falar em litígio instaurado a ser
submetido a este colegiado.
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.591 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.946366/2011-18

impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a: a)
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas
de tributos;
10. A partir da análise conjunta dos arts. 106, 117 e 140 da IN RFB no 1.717, de 2017, e
do art. 286 do Regimento Interno da RFB, extrai-se a autoridade competente para a
apreciação de pedido de retificação de declaração é o Auditor-Fiscal da Receita Federal
da DRF ou Delegacia Especial jurisdicionante do contribuinte, mais especificamente
das Divisões de Orientação e Análise Tributária (Diort), dos Serviços de Orientação e
Análise Tributária (Seort) ou das Seções de Orientação e Análise Tributária (Saort).
Inclusive, caso não seja admitida a retificação pela autoridade referida, a decisão é
definitiva, não havendo possibilidade de instauração de contencioso administrativo, ou
seja, de apreciação por parte da Delegacia de Julgamento.”

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo.
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
A controvérsia dos autos cinge-se a possibilidade de reconhecimento do erro
material do pedido de compensação. Alega o contribuinte desde a manifestação de
inconformidade o erro no preenchimento da declaração de compensação:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.591 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.946366/2011-18

O Contribuinte reconhece ter indicado o Período de Apuração e DARF
erroneamente já na manifestação de inconformidade. No recurso voluntário além de alegar a
nulidade da decisão da DRJ e a prevalência da verdade material, apresenta DCTF retificadora e
DARF que informam valores condizentes com a alegação, constando como valor apurado a título
de COFINS, referente ao mês de outubro de 2004 foi de 75.480,38, quitado por DARF no valor
de 101.445,91.
Apesar das alegações, bem como da possibilidade de recebimento da
documentação apresentada no recurso voluntário fundado na verdade material, com a devida
vênia, entendo que o recurso não pode ser conhecido.
O contribuinte pretende alterar integralmente o crédito, utilizar outro em
substituição ao informado, o qual diz respeito a fato gerador diverso. Tal circunstância não
configura mero erro de fato. Trata-se de pleito de cancelamento de declaração de compensação,
o que compete à unidade de fiscalização da Receita Federal do Brasil e não a este Conselho.
Neste sentido é o entendimento desta C. Turma, conforme AC 3003-001.418:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)
Período
de
apuração:
01/04/2004
a
30/04/2004
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
PEDIDO
DE
REVISÃO.
Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive nas
informações sobre a origem do crédito e dados do DARF, compete ao contribuinte
realizar a retificação da DCOMP para regularizar o erro. Proferido o despacho decisório
não homologando o crédito, em decorrência do erro de preenchimento, caberia ao
interessado pedir revisão de ofício na própria delegacia. Não compete ao CARF fazer
essa revisão
No mais, vale salientar que ainda que fosse possível superar o óbice apresentado,
verifica-se que a documentação apresentada pelo contribuinte por si só não é capaz de
comprovar a existência do indébito, havendo necessidade de verificação a partir da
documentação contábil, no caso a escrituração contábil, a confirmação dos valores apresentados
na DCTF retificadora, e, que não foi apresentada.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.591 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.946366/2011-18

Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte.
A situação dos autos revela que o contribuinte não se desincumbiu-do ônus de
comprovar documentalmente o direito. Os documentos acostados são insuficientes a
comprovação do existência do crédito, porquanto a escrituração contábil-fiscal seria
imprescindível para confirmar a procedência da alegação.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital